Tribunal: TJES
Processo: 5028992-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028992-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARTAO BRB S/A

APELADO: MARCELO ROBERS DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OCORRIDA APÓS O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA FRAUDE PELA OUVIDORIA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 1.624,36, oriundo de fraude em cartão de crédito; e (ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, decorrentes da negativação indevida do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão, limitadas ao apelo da ré: (i) definir se a negativação indevida do nome do consumidor, ocorrida após o reconhecimento administrativo da fraude pela própria instituição, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A falha na prestação do serviço é manifesta, pois a apelante, mesmo após sua própria Ouvidoria reconhecer formalmente a fraude e prometer o estorno, foi negligente e promoveu a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pelo débito já reconhecido como fraudulento.

A tese recursal de "mero aborrecimento" esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, de forma presumida.

A situação vivenciada pelo consumidor extrapola o dissabor cotidiano, pois a conduta da apelante revelou grave descaso e gerou a perda do tempo útil do consumidor, que foi obrigado a registrar Boletim de Ocorrência e acionar o Consumidor.gov para solucionar falha de segurança exclusiva da instituição.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito, mas assegurando o caráter pedagógico da medida.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado diante da acentuada gravidade da conduta da apelante – que não se tratou de simples erro, mas de negativação ocorrida após a própria ré ter atestado a fraude – e não destoa dos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
CARTAO BRB S/A
ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados por
MARCELO ROBERS DE SIQUEIRA
para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 1.624,36 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) e (ii) condenar as rés (
BRB Banco de Brasília S/A e Cartão Brb S/A)
, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se a hipótese de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, vez que teria adotado as providências para o estorno; e, subsidiariamente, (ii) o excesso do
quantum
indenizatório, pugnando pela sua redução a patamar razoável e proporcional, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Segundo se depreende dos elementos constantes dos autos, o autor, ora apelado, foi vítima de fraude em seu cartão de crédito (final 7024) em 18/10/2022, consistente na realização de cinco transações não reconhecidas (PAG*Davisalesdejesus).

Após peregrinação administrativa, que incluiu o registro de Boletim de Ocorrência e reclamação no portal Consumidor.gov, a própria Ouvidoria do BRB, em 04/08/2023, reconheceu a fraude e prometeu o estorno dos valores e encargos.

Não obstante o reconhecimento formal, a instituição financeira promoveu a negativação do nome do autor junto ao Serasa em 01/09/2023, exatamente em razão do débito (R$ 1.624,36) oriundo da referida fraude.

A sentença hostilizada acolheu a tese autoral, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco controlador, declarou a inexistência da dívida e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

O apelo da ré CARTAO BRB S/A não impugna a declaração de inexigibilidade do débito, tornando tal ponto incontroverso. Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal a aferir (i) o cabimento da indenização por danos morais, sob a alegação de mero aborrecimento, e (ii) subsidiariamente, a razoabilidade do
quantum
fixado em R$ 8.000,00.

Pois bem.

Desde logo, registro que, analisando o contexto probatório dos autos, não vislumbro elementos que me levem a dissentir do entendimento manifestado pela MM. Magistrada
a quo
.

Como é cediço, a responsabilidade civil das instituições financeiras, no âmbito de fraudes e delitos praticados por terceiros, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a falha no serviço é manifesta e, aliás, nem sequer é objeto do recurso.

Isso porque a apelante, mesmo após ser notificada da fraude, indeferir a primeira contestação e, posteriormente, reconhecer expressamente a irregularidade das transações por meio de sua Ouvidoria, não foi minimamente diligente para evitar a consequência mais gravosa ao consumidor: a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Quanto ao cabimento do dano moral, a tese recursal de "mero aborrecimento" esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Destarte, os Tribunais pátrios entendem que, via de regra, a restrição ao crédito, por si só, viola a honra objetiva e a dignidade da pessoa, evidenciado o caráter desabonador da negativação indevida do nome do consumidor, eis que, após publicizadas tais informações ao mercado, há o potencial impedimento do seu acesso ao crédito e, consequentemente, da sua participação no mercado de consumo.

Ademais, a situação vivenciada pelo apelado extrapola, em muito, o dissabor cotidiano, pois a conduta da apelante revelou um grave descaso, haja vista que, mesmo após reconhecer a fraude por ela reconhecida, manteve a cobrança e efetivou a negativação do seu nome.

Soma-se a isso a inequívoca perda do tempo útil do consumidor, que foi obrigado a despender horas em contatos telefônicos, registrar boletim de ocorrência e acionar o Procon/Consumidor.gov para solucionar um problema decorrente exclusivamente de falha de segurança da instituição financeira.

Vencido esse ponto, passo à análise do
quantum
indenizatório.

Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, orientando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito para o ofendido, mas assegurando o caráter pedagógico e punitivo da medida.

Nesse contexto
, é imprescindível que o juiz fixe a indenização levando em conta a gravidade da ofensa e as condições das partes envolvidas. Dessa forma, é necessário ter em mente que a indenização não pode ser fixada de forma irrisória, mas também não pode servir ao enriquecimento sem causa da parte prejudicada (CC, art. 884).

No caso, considerando todas essas premissas, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado diante da acentuada gravidade da conduta da apelante, pois não se trata de simples negativação por erro, mas de negativação ocorrida
após
a própria instituição ter atestado a fraude, demonstrando grave desorganização administrativa e desrespeito ao consumidor.

O referido
quantum
, inclusive, encontra-se próximo ao que já fora fixado por esta c. Câmara em situação análoga, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica.

[...]

3. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES - Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; j. em 09.02.2023)

Destarte, forçoso concluir que o valor arbitrado pela MM. Magistrada
a quo
também não merece qualquer reparo.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Em que pese o não provimento do recurso, impõe-se a manutenção do percentual fixado a título de verba honorária na sentença vergastada haja vista que o Juízo de primeiro grau já a arbitrou em seu patamar máximo legal, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)